Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO. DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a condução dos processos criminais não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal.
2. A existência de decisão declinando a competência justifica a pequena demora na deflagração da ação penal.
3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.